Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728762-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carton Hotelaria e Turismo Ltda Agravado: Deivid Willian Januário de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carton Hotelaria e Tursimo Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0743140-05.2022.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 64303677. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator